Tribunal: TJDFT
Processo: 0735317-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735317-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VALERIO DA SILVA RECORRIDO: FABIO CIPRIANO CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção à origem da dívida, bastando a juntada da respectiva cártula para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor. 2. À luz da regra ordinária de distribuição do ônus da prova, disposta no art. 373 do CPC, compete ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente o pagamento da dívida cobrada em ação monitória. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba sucumbencial foi fixada em limite superior ao permitido. Defende que a fixação dos honorários de sucumbência recursais deve observar, no cômputo geral, os limites previstos no diploma de regência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028